Tribunal: TJSP
Processo: 1167174-08.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ação de rescisão contratual, cominatória e de cobrança – Instrumento de "Contrato de Posto Revendedor" – Decreto de procedência – Declarada a rescisão do contrato, condenada a empresa ré e os corréus fiadores ao pagamento de multa prevista por afronta a cláusula de exclusividade.
Recurso dos requeridos pessoas físicas (fiadores) - Citação em condomínio edilício – Validade, ainda que a carta

Ementa:
Ação de rescisão contratual, cominatória e de cobrança – Instrumento de "Contrato de Posto Revendedor" – Decreto de procedência – Declarada a rescisão do contrato, condenada a empresa ré e os corréus fiadores ao pagamento de multa prevista por afronta a cláusula de exclusividade.
Recurso dos requeridos pessoas físicas (fiadores) - Citação em condomínio edilício – Validade, ainda que a carta tenha sido recebida por terceiro – Interpretação do art. 248, §4o do CPC/2015 – Ilegitimidade passiva não configurada – Os fiadores assumiram, em seu próprio nome, a garantia prestada e renovada – Prova documental – Multa, se for o caso, pode ser reduzida em liquidação de sentença – Recurso parcialmente provido.
Recurso da corré pessoa jurídica – Reconhecimento da violação de deveres contratuais, dada a aquisição de produtos combustíveis de empresa concorrente – Extinção culposa dos contratos - Validade da cláusula de exclusividade, bem como ausência de abusividade na precificação dos produtos - Multa contratual devida, com quantificação a ser estabelecida em liquidação de sentença – Abatimento proporcional da bonificação descabido, dada a falta de integral cumprimento do contrato – Multa – Necessidade de aplicação do art. 413 do CC/2002, conforme o que for constatado em sede de liquidação – Apelo parcialmente provido.
Recurso da autora – Verba honorária advocatícia - Diante da condenação imposta, deve ser adotada base de cálculo igual ao valor da própria condenação – Incidência do art. 85, §2o do CPC/2015 – Apelo provido.